Tribunal: TJMT
Processo: 1023378-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023378-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (REU), EDVAN GAMA DA SILVA - CPF: 114.468.014-03 (PACIENTE), A. E. D. S. G. - CPF: 132.967.614-97 (VÍTIMA), GIDEANE CANDIDO DA SILVA - CPF: 705.381.504-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL CONTRA CRIANÇA, AMEAÇA E VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES - PEDIDO DE LIBERDADE OU/E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO -
CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO -
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA

- INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIOR

- PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - JULGADO DO TJMT - ACÓRDÃOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítimas de violência doméstica (TJMT, HC N.U 1019723-73.2021.8.11.0000).

A retratação da vítima
“constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual”
(TJMT, HC NU 1019779-09.2021.8.11.0000).

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com os atos criminosos, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção e a contravenção penal com prisão simples, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000; HC 1015841-06.2021.8.11.0000; HC 1002473-90.2022.8.11.0000),

“Considerando que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente, não supera 04 (quatro) anos; tendo em vista que ele não ostenta condenação transitada em julgado; levando em conta que não houve comprovação de que ele teria descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima antes da suposta prática criminosa; e, por fim, que ele tem predicados favoráveis, não se pode falar, nesta oportunidade, na possibilidade da constrição da sua liberdade. Malgrado esteja presente um dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, as normas contidas no art. 313, seus incisos e parágrafo único, do mesmo Codex, não autorizam a manutenção da prisão cautelar do paciente, uma vez os dispositivos legais aqui citados devem ser aplicados cumulativamente, devendo, pois, ser substituída por medidas cautelares alternativas. Pedido julgado procedente. Liminar confirmada. Ordem de habeas corpus concedida.”

(TJMT, HC 0141974-52.2017.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023378-82.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S): DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

PACIENTE(S): EDVAN GAMA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de EDVAN GAMA DA SILVA

contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJe NU 1008313-33.2023.8.11.0037), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal contra criança, ameaça e vias de fato no ambiente doméstico - art. 129, § 9º c/c art. 61, II e art. 147 do CP e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 - (ID 184146155 - fls. 33/37).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente
“é pescador, trata-se de pessoa íntegra, e possui bons antecedentes criminais”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 184146154 - fls. 1/30), com documentos (ID’s 184146154/18414659).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 184650182).

O Juízo singular prestou informações (ID 185026650).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública - Inadmissibilidade da custódia cautelar - Inobservância do artigo 313 do CPP - Infrações penais punidas com detenção e prisão simples - Paciente não reincidente em crime doloso – Inexistência de dúvidas acerca da sua identidade civil - Ausência de descumprimento de medidas protetivas anteriores decretadas em favor da vítima - Predicados pessoais favoráveis - Constrangimento ilegal identificado - Parecer recomenda a concessão da ordem, tornando definitiva a medida liminar.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 185188667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do crime, visto que o paciente teria agredido fisicamente sua companheira Gideane Candido da Silva e o seu filho Alan Eric da Silva Gama.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítimas de violência doméstica (TJMT, HC N.U 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Todavia, a própria vítima Gideane Candido da Silva subscreveu declaração manifestando interesse em “retirar a queixa”, visto que a conduta criminosa teria ocorrido em contexto de consumo de bebida alcoólica (fls. 41 – ID 184146158).

A retratação da vítima “constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual” (HC NU 1019779-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.11.2021).

Outrossim, trata-se do primeiro registro de violência doméstica em face do paciente (Sistema PJe), razão pela qual não se visualiza “risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada” (TJMT, 1021302-85.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.9.2023).

Por outro lado, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com os atos criminosos, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção e a contravenção penal com prisão simples, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023), sobretudo ao considerar que o paciente está segregado há quase 30 (trinta) dias e a audiência de instrução e julgamento está designada somente para o dia 21.11.2023.

Em situação semelhante, esta e. Tribunal assim decidiu:

“Considerando que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente, não supera 04 (quatro) anos; tendo em vista que ele não ostenta condenação transitada em julgado; levando em conta que não houve comprovação de que ele teria descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima antes da suposta prática criminosa; e, por fim, que ele tem predicados favoráveis, não se pode falar, nesta oportunidade, na possibilidade da constrição da sua liberdade. Malgrado esteja presente um dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, as normas contidas no art. 313, seus incisos e parágrafo único, do mesmo Codex, não autorizam a manutenção da prisão cautelar do paciente, uma vez os dispositivos legais aqui citados devem ser aplicados cumulativamente, devendo, pois, ser substituída por medidas cautelares alternativas. Pedido julgado procedente. Liminar confirmada. Ordem de habeas corpus concedida.” (HC 0141974-52.2017.8.11.0000 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 1º.2.2018)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a declaração da vítima Gideane Candido da Silva, a aplicação do princípio da homogeneidade e o contexto do ato criminoso [após o consumo de bebida alcoólica], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV):
“1) comparecimento aos atos processuais, em especial a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21.11.2023, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos congêneres; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023